Tribunal: TJDFT
Processo: 0713633-85.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CIVIL E ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ABORDAGEM POLICIAL. EXCESSO COMPROVADO. CONDUTA INADEQUADA. CONSTATADO O GRAVE FATO GERADOR DO DANO EXTRAPATRIMONIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do Recurso.
2. O Distrito Federal, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença proferida pelo 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal que julgou parcialmente o pedido inicial: “para o fim de condenar o demandado a pagar ao autor a quantia de R$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais), a título de reparação por danos morais. O importe deverá ser corrigido monetariamente pelo IPCA-E, a contar da presente data (do arbitramento, fixação). Ainda, a quantia deverá ser acrescida de juros moratórios, a partir da citação, conforme art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação determinada pela Lei 11.960, de 29 de junho de 2009, pelo índice de remuneração da caderneta de poupança, tudo em sintonia com o entendimento esposado pelo excelso STF no julgamento do RE 870947/SE, de 20/9/2017 (Tema no 810). “.
3. Esclarece que as provas produzidas no feito não contêm elementos que permitam deduzir excesso ou abuso na atuação dos agentes púbicos. Afirma que a conduta ocorreu dentro do estrito cumprimento do dever legal. Afirma que os depoimentos prestados pelas pessoas, como informantes, não corroboram os elementos constantes da petição inicial e os depoimentos dos policiais não foram valorizados pela sentença e demonstram a regularidade da ação policial. Esclarece que o gás de pimenta, somente foi utilizado de maneira dissuasória, como forma de dispersão do grupo que se recusava a cumprir a determinação policial e confrontar a guarnição da polícia militar. Todos os argumentos demonstram que os policiais atuaram no exercício regular de suas funções e em cumprimento de seus deveres de ofício. Requer a reforma da sentença. Subsidiariamente a redução do valor da condenação para parâmetros coerentes com a razoabilidade e proporcionalidade, inibindo o enriquecimento sem causa.
4. O recorrido em contrarrazões esclarece que os policiais militares adentraram sem autorização em sua residência e agiram de forma abusiva e abordagem humilhante. Esclarece que abordagem foi desastrosa e temerosa. Aduz que o recorrente não apresentou nenhum fundamento capaz de modificar a sentença. Requer a manutenção da sentença.
5. Compulsando os autos verifico que na inicial o recorrido disserta que no dia 18/02/2018 a Polícia Militar do Distrito Federal cometeu excessos ao realizar uma abordagem em seu domicílio. No processo 2018.01.1.022113-7, que tramitou perante a Vara da Auditoria Militar do DF, o PM Cláudio Cândido Soares foi condenado, em razão dos excessos cometidos no citado dia por força das condutas empreendidas. Não sendo esclarecido, pelos policiais militares o motivo para a prisão do recorrido e mesmo para a abordagem.
6. Estando, portanto, caracterizada a conduta ilícita apta a ensejar o dever de indenizar, havendo a responsabilidade civil objetiva do Estado.
7. É cediço que as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa (CF, art. 37, §6o). Assim, a responsabilidade civil do ente federativo, em razão de atos comissivos de seus agentes, é objetiva (modalidade risco administrativo), a qual dispensa a comprovação de culpa e exige, para a sua configuração, a coexistência da conduta, do dano e do nexo causal.
8. Lado outro, os danos morais decorrem do grave abalo a qualquer dos atributos da personalidade (CF, art. 5o, V e X e CC, art. 186).
9. No presente caso, as provas produzidas evidenciam que: (a) o Ministério Público denunciou o 1o Sgt. Claudio Candido Soares, Ação Penal Militar, 2018.01.1.022113-7, cuja denúncia foi recebida e posteriormente sentenciada na Vara de Auditoria Militar do Distrito Federal, sendo condenado. (b) prova emprestada do PJe 0725611-93.2020.8.07.0016; verifico que houve excesso injustificado na atuação estatal, suplantando o estrito cumprimento do dever legal.
10. Nesse quadro fático-jurídico, forçoso reconhecer que a abordagem policial, realizada de forma exacerbada, mostra-se suficiente a configurar o nexo causal entre a conduta (inadequada) dos policiais militares e o alegado dano experimentado pelo recorrido, o dever de reparar os danos morais.
11. Em relação ao quantum, deve ser mantido o valor razoavelmente fixado (R$ 8.500,00), uma vez que guardou correspondência com o gravame sofrido (CC, art. 944), além de sopesar as circunstâncias do fato, a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano, bem como o caráter punitivo-pedagógico da medida, tudo, com esteio no princípio da proporcionalidade (ausente ofensa à proibição de excesso).
12. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
13. Sem custas processuais, isenção legal. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.